Tribunal: TJDFT
Processo: 0747942-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747942-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO DE CAMPOS MENEZES contra a decisão de ID 66040235 (da origem) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos dos embargos à execução n. 0711970-26.2024.8.07.0007, opostos por BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Brasilândia de Minas-MG, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Trata-se de embargos à execução opostos por BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. em desfavor de PEDRO DE CAMPOS MENEZES. Em que pese a presente demanda ter sido proposta em 22 de maio de 2024, bem como o negócio jurídico, celebrado entre as partes, ter eleito o foro de Taguatinga-DF como competente para dirimir eventual lide (ID 197755915 - Pág. 14), a Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, trouxe a possibilidade, uma vez caracterizada o ajuizamento de ações em juízos aleatórios, de o magistrado declinar de ofício de sua competência para evitar abusos ou desvirtuamento quanto à eleição de foro, assegurando o princípio do Juiz natural e evitando distorções no sistema judicial brasileiro. As partes não possuem domicílio no Distrito Federal, nem há pertinência com o local da obrigação. A recente alteração legislativa previu que o ajuizamento de ações em juízos aleatórios é considerado prática abusiva. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, e aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. O juízo aleatório é entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo, portanto, prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício Assim sendo, o escopo da norma foi de corrigir a distorção do foro abusivo em contratos e, principalmente, a possibilidade de o magistrado da área cível declinar a competência de ofício. Nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício” (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024). Em face do exposto, declino de ofício da competência deste juízo para processar e julgar o feito, devendo os autos serem encaminhados ao domicílio Brasilândia de Minas-MG, por ser o local de cumprimento da obrigação estipulada entre as partes. Traslade-se cópia da presente aos autos da execução tombada sob no 0723164-57.2023.8.07.0007, devendo esta ser remetida, igualmente, ao Juiz Natural da causa, nos termos do art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil. Por cautela, após o traslado, faça-se conclusão no feito executivo. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 66040233), a parte exequente embargada, ora agravante, pleiteia seja concedido "LIMINARMENTE EFEITOS SUSPENSIVO ATIVO à referida decisão interlocutória agravada (ID no 214007631) nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para que não se cumpra a determinação de remessa dos autos até o julgamento final do presente recurso” (p. 18). Argumenta, em suma, que o caso dos autos, além de não se tratar de relação consumerista, não comporta o declínio ex offício da competência, porquanto a ação principal foi ajuizada no juízo competente, observando as regras do já mencionado dispositivo 781, I do CPC (foro de eleição), a prestigiar o princípio da autonomia da vontade das partes, bem como com base nas disposições do Art. 63 do CPC com redação original e vigente à época. Acrescenta que por se tratar de competência relativa, ocorreu a prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis), mormente por não ter havido da parte adversa qualquer insurgência acerca do foro de tramitação. Assim, descabido que após 1 ano e meio da assinatura do contrato e de 11 meses de tramitação de execução, o juiz, de ofício, venha a declinar da competência. Ademais, o pacto objeto da lide é ato jurídico perfeito, pois firmado antes da entrada em vigor da lei 14.879/2024, sendo que a vigência também é posterior à citação ocorrida nos autos principais e Embargos à Execução (Art. 63, § 3o, CPC), de forma que não deve haver modificações no estado de fato ou de direito que ocorram posteriormente, senão vejamos a regra insculpida no Art. 14 e Art. 43, ambos do CPC. Cita Súmula 33 STJ. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, tendo em vista a literalidade do dispositivo legal invocado para a eleição do foro, bem como pela farta e iterativa jurisprudência do TJDFT (fumus boni iuris); e na urgência da medida, ante a probabilidade de dano pela demora do possível provimento do pedido almejado, um vez que o juízo a quo “certamente procederá à remessa dos autos à comarca a qual entendeu ser competente, obstaculizando, dessa forma, a própria marcha deste Agravo de Instrumento” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 66040238). Recurso tempestivo. Preliminarmente, saliento a admissibilidade do presente recurso, eis que, a despeito de não estar a questão expressamente elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afigura-se caso de mitigação conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1.730.436 (Tema 988), tendo firmado entendimento de que a decisão que define a competência, seja ela relativa ou absoluta, é similar a decisão interlocutória que versa acerca da alegação de convenção de arbitragem, a qual está prevista no artigo 1.015, inciso III, do CPC. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Brasilândia de Minas-MG, não sendo razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de embargos à execução em que a executada alega nulidade da cláusula penal e ausência de certeza, líquida e exigibilidade do título judicial. Cediço que, nos termos do que dispõe o Art. 63 do do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”. Ocorre que, os termos do Art. 14 do Códex Processualista, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". Por sua vez, o Art. 43 do Códex Processualista, dispõe que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta” (Perpetuactio Jurisdicionis). Em consequência, se fosse o caso, caberia ao próprio executado ingressar com o respectivo incidente processual, manifestando o interesse de ver alterada a competência, evitando, assim, a prorrogação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO INDICADO PELO RÉU POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 87 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 87 do CPC, "determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia". 2. Assim, eventual alteração no domicílio do réu, após a propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida. 3. Na hipótese de o requerido ter comunicado ao banco credor a alteração de seu domicílio antes do ajuizamento da ação, informação que não consta nos autos, poderá arguir tal fato por meio da exceção de incompetência, caso tenha interesse. Precedente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC n. 132.867/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 24/4/2015.) Lado outro, considerando que a competência definida no Art. 53, III, "a", do CPC é regra de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, não pode, a princípio, ser reconhecida a incompetência de ofício, nos termos da Súmula 33 do colendo STJ. Verbis: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." Ademais, deve ser respeitado o foro livremente eleito como competente para conhecer de conflitos decorrentes de negócio jurídico firmado entre as partes, eis que válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contrato, como na hipótese. Inteligência da Súmula 335, do Superior Tribunal de Justiça. In casu, verifica-se que além de não se tratar de relação consumerista, o pacto objeto da lide foi firmado antes da entrada em vigor da Lei n. 14.879/2024, no contrato as partes firmaram o foro de eleição, prestigiando a autonomia de vontade das partes, bem como não houve qualquer insurgência da parte adversa acerca do foro de tramitação. Nessa toada, reputo evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para manter os autos no Juízo da Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, onde deverá prosseguir com o processamento do feito até ulterior julgamento final do presente agravo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, sendo dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator